Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.
3. Deu-se provimento ao recurso.